Tribunal: CARF
Processo: 18043.720069/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18043.720069/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.194 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
SEBASTIAO ROQUE DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas fiscais,
impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18043.720069/2011-83
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18043.720069/2011-83

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 59/62):
Em desfavor do contribuinte acima identificado, foi emitida Notificação de Lançamento
(fl. 7), relativamente ao ano-calendário de 2007, na qual foi lançado crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física no valor de R$ 754,14, acrescido de
multa de ofício (75%) e juros de mora.
2. Anteriormente, foi informado na declaração de ajuste anual resultado final no valor
de R$ 3.685,57 (imposto a restituir).
3. De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, referido lançamento
decorrera da seguinte infração, conforme imagem do processo à fl. 8:

(...)
4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fl. 2), alegando em síntese, que o
rendimento considerado como tributável pela fiscalização é isento pela existência de
moléstia grave prevista em lei.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da isenção prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores de
moléstia grave), requer o cumprimento de dois requisitos: rendimento ter natureza de
aposentadoria, reforma ou pensão e comprovação, por meio de laudo médico oficial, da
existência de doença mencionada na lei.
Cientificado da decisão, em 04/07/2014 (sexta-feira - fls. 65/66 e 100), o
contribuinte, por procurador habilitado interpôs, via postal, em 05/08/2014 (fls. 67/68), recurso
voluntário (fls. 69/70), alegando, em apertada síntese, que no ano-calendário de 2007 já era
portador de moléstia grave ao teor da legislação de regência, portanto isento do imposto de
renda, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de
renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 71/97.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18043.720069/2011-83

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos omitidos considerados isentos por moléstia grave – do não preenchimento
dos requisitos cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 48.827,42, por ausência de comprovação do cumprimento cumulativo dos requisitos
legais motivadores do pedido de isenção em face de moléstia grave, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada, com o reconhecimento do direito à isenção fiscal.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 60/62):
6. Trata-se de lide restrita à omissão de rendimentos. A defesa alega que os rendimentos
são isentos porquanto estariam abrigados pela regra da exclusão de tributação, sobre
proventos de aposentadoria recebidos por pessoa portadora de moléstia grave. A
autoridade fiscal considerou como tributável o rendimento recebido da fonte
pagadora “Robert Bosch LTDA”, por não se tratar de rendimento de
aposentadoria. Este é o objeto do presente julgamento.
7. Em relação a isenção de rendimentos em virtude da existência de moléstia grave, a
matéria é regida pelo Regulamento do Imposto de Renda – 1999 (RIR/99), aqui
reproduzida nos trechos pertinentes:
(...)
9. No caso concreto, a defesa não prova que o rendimento recebido da empresa
“Roberto Bosch LTDA” é da natureza de aposentadoria. Como se observa na
imagem abaixo (fl. 48), a concessão da aposentadoria só ocorreu a partir de 8/5/2008 (fl.
48):
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18043.720069/2011-83

(...)
9.1. Dessa forma, para o ano-calendário 2007, a condição de caráter objetivo
(natureza do rendimento) não foi atendida.
10. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para determinar a
manutenção do crédito tributário lançado de ofício, nos termos do presente Voto.
Como se pode perceber, a DRJ/REC indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento cumulativo dos requisitos legais ao
benefício fiscal, com destaque para a natureza dos rendimentos recebidos.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, não há como prosperar a pretensão
recursal.
De acordo com a legislação de regência, e corroborando o acerto da decisão
recorrida, de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão – que não foi atendido, isso porque não há como ignorar que o Recorrente
somente foi aposentado em 08/05/2008, ao teor da carta de concessão emitida pela INSS (fls.
48/49), aliado ao fato de que não houve a efetiva comprovação de que os valores tidos por
omitidos recebidos da empresa Roberto Bosch Ltda., tratavam-se de proventos de
aposentadoria – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal,
requisito este satisfeito ao teor do laudo pericial acostado e reconhecido pela própria
fiscalização, atestando o quadro mórbido em face da moléstia acometida, desde o ano de 1997
(fls. 12 e 53).
Ademais, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a
edição da súmula no 63:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente teve seu pedido
médico deferido e reconhecido desde 1997 (fls. 53); e sua aposentadoria pelo INSS somente
ocorreu em 08/05/2008 (fls. 48/49); e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os
rendimentos recebidos da fonte pagadora Roberto Bosch Ltda., no ano-calendário de 2007, é de
se concluir que os rendimentos tidos por omitidos não se encontravam isentos do imposto de
renda, razão pela qual não há como reconhecer o direito à isenção pleiteada.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18043.720069/2011-83

Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Original